Tribunal: TCU
Processo: 032.534/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10935/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.534/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Correa Neto Junior (XXX.901.937-XX); Aline Lima Damasceno Batista (XXX.564.877-XX); Ana Debora dos Santos (XXX.139.417-XX); Ana Laura Barros Lauredo Valadao (XXX.481.307-XX); Ana Maria Oliveira da Silva (XXX.069.557-XX); Ana Paula Galdino Monteiro (XXX.793.167-XX); Gladstone do Carmo Motta (XXX.012.697-XX); Mozart de Lima Pontes Neto (XXX.600.817-XX); Roberto Castro Baroni (XXX.290.537-XX); Valeria Moura da Rocha Schotz Leo (XXX.848.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.